Tribunal: TJDFT
Processo: 0738522-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0738522-54.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SOLANGE DE LIMA AGRAVADO: ESLEIDE APARECIDA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA SOLANGE DE LIMA contra decisão exarada pelo MM Juiz de direito da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0727379-59.2021.8.07.0003 proposta por ESLEIDE APARECIDA DOS SANTOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 31171947), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu tutela de urgência, para determinar a reintegração da autora na posse do veículo marca NISSAN SENTRA SL 2.0, Flex Fuel 16V, automático, cor Branca, Placa PAD 3964, ano 2014/2015. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante suscita a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Quanto ao mérito afirma que o veículo objeto da demanda não foi adquirido pela autora, ora agravada, mas sim por Estefane da Silva Cardoso, a qual celebrou contrato de financiamento bancário para pagamento de parte do valor do automóvel. A agravante sustenta que o veículo permaneceu registrado em seu nome, porquanto a adquirente não promoveu o registro da transferência da propriedade perante o DETRAN/DF. Aduz que seu nome foi inscrito em dívida ativa, em razão de ter a adquirente deixado de pagar impostos, multas e taxas administrativas após a tradição. A agravante acrescenta que, após o veículo ter sido apreendido e encaminhado ao DETRAN/DF, promoveu a quitação dos débitos administrativos e tributário e, de modo a evitar maiores transtornos, levou o automóvel consigo, deixando-o na empresa revendedora CONFIAUTO VEÍCULOS EIRELI, da qual é sócia. Ressalta que, em seguida, solicitou o comparecimento da adquirente para quitar as dívidas relacionadas ao veículo, de modo a viabilizar a sua restituição. A agravante sustenta que, no entanto, foi surpreendida com o ajuizamento da Ação de Reintegração de posse em seu desfavor, promovida por ESLEIDE APARECIDA DOS SANTOS, ora agravada. Assevera que, no entanto, a pretensão deduzida pela autora não encontra amparo legal, uma vez o veículo não se encontra registrado em seu nome, não tendo sido apresentadas provas aptas a demonstrar que o bem fora a ela repassado. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, para sobrestar o cumprimento da liminar até o julgamento do agravo de instrumento. Em caráter definitivo, postula a reforma do r. decisum, para que seja indeferida a liminar de reintegração de posse referente ao veículo objeto da demanda. Preparo regularmente recolhido (ID 31171949). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do Agravo de Instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento somente é cabível quando estiverem configurados o fumus boni iuris, caracterizado pela probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, e o periculum in mora, consubstanciado no risco de lesão grave ou de difícil reparação em caso de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo”.1 A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se estaria configurada a legitimidade da ora agravante para figurar no polo passivo de ação de reintegração de posse do veículo objeto da demanda, bem como se estariam caracterizados os pressupostos para o deferimento da liminar em favor da autora, ora agravada. A agravante afirma ser parte ilegítima para figurar no polo passiva da ação de reintegração de posse proposta por ESLEIDE APARECIDA DOS SANTOS, ora agravada, tendo em vista que o automóvel objeto da demanda fora negociado pela empresa revendedora CONFIAUTO VEÍCULOS EIRELI. No entanto, a própria narrativa constante do agravo de instrumento é suficiente para evidenciar a legitimidade da agravante para figurar no polo passivo da ação de reintegração de posse. Com efeito, a agravante afirma que a propriedade do veículo se encontra registrada em seu nome e reconhece que, após o pagamento de débitos relativos a multas, impostos e taxas administrativas, promoveu a retirada do veículo do pátio do DETRAN/DF, deixando-o na empresa revendedora CONFIAUTO VEÍCULOS EIRELI. Assim, o veículo encontra-se, neste momento, sob a posse da ora agravante. Por conseguinte, mostra-se configurada a pertinência subjetiva da agravante para figurar no polo passivo da Ação de Reintegração de Posse no 0727379-59.2021.8.07.0003 proposta por ESLEIDE APARECIDA DOS SANTOS, não havendo razão para que seja acolhida a pretensão recursal quanto a este aspecto. A agravante sustenta que a agravada não teria demonstrado o vínculo jurídico em relação ao veículo objeto da demanda, uma vez que o bem em questão fora adquirido por Estefane da Silva Cardoso, mediante contrato de compra e venda. De fato, no contrato de compra e venda do veículo (ID 31171950, p. 32/33), consta como adquirente Estefane da Silva Cardoso. No entanto, há outros elementos de prova que demonstram que, muito embora o veículo tenha sido adquirido formalmente por Estefane da Silva Cardoso, o bem fora imediatamente repassado à autora ESLEIDE APARECIDA DOS SANTOS, ora agravada, com o conhecimento da empresa revendedora. Com efeito, as notas promissórias vinculadas ao negócio jurídico foram emitidas pela ora agravada (ID 31171950, p. 34/36) e, a despeito de constar do contrato que o veículo fora adquirido por Estefane da Silva Cardoso, a assinatura aposta no instrumento contratual é da autora, ora agravada. Além disso, ficou demonstrado que Estefane da Silva Cardoso ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória em desfavor de ESLEIDE APARECIDA DOS SANTOS (proc. n. 0704191-53.2020.8.07.0009), com a finalidade de compelir a ora agravada a promover a quitação do financiamento bancário contraído por ocasião da compra e venda do veículo, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. Tal fato corrobora a versão da autora/agravada de que, não foi possível adquirir o veículo em seu nome, em decorrência de restrições ao crédito, razão pela qual sua amiga, Estefane da Silva Cardoso, apenas teria “emprestado seu nome”, para a aquisição do bem, mediante a celebração de financiamento bancário. Não há dúvida de que o veículo estava na posse da ora agravada, na oportunidade em que foi apreendido pelo DETRAN/DF, em decorrência de inadimplemento de impostos e multas de trânsito. Ao promover a retirada do veículo do DETRAN/DF e levá-lo para a empresa CONFIAUTO VEÍCULOS EIRELI, a ora agravada incorreu em ato ilícito, uma vez que tinha conhecimento de que não era mais a proprietária do automóvel e, por conseguinte, não poderia se apropriar do bem da forma empreendida. Por certo, caberia à agravante valer-se da via judicial adequada, de forma a compelir a agravada a promover o pagamento dos débitos tributários e administrativos relativos ao veículo, além do débito relacionado às notas promissórias emitidas. Dessa forma, tendo a agravada demonstrado o exercício da posse sobre o veículo objeto da demanda, e a superveniente perda da posse por ato ilícito praticado pela ora agravante, correto se mostra o deferimento da liminar, determinado a sua reintegração na posse do bem, o que evidencia a inexistência de probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora __________________ Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651.